Tribunal: TJMT
Processo: 1030815-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030815-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA - CPF: 429.408.851-68 (APELADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INADMISSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar o desconto indevido na folha de pagamento da autora, é de rigor a o arbitramento de indenização, porquanto ela ficou, ainda que por curto espaço de tempo, desprovido de sua verba salarial; ou seja, ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e o de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Para que a repetição do indébito ocorra em dobro, é necessária a comprovação de má-fé do credor, não admitindo-se a presunção.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco BMG S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, ajuizada por Leila Sebastiana Jesus de Oliveira Santana Silva, para condenar o banco requerido ao ressarcimento do valor pago indevidamente, no importe de R$ 17.665,46 (dezessete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), em dobro, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da decisão. Por conseguinte, condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em breve resumo, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que contrato em discussão foi cedido ao Banco Itaú Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG, razão pela qual pugna pela extinção do processo, com fundamento do artigo 485, IV e VI, do CPC.

Assevera a inexistência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, e sustenta a ausência de prova do dano experimentado, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais, ou, alternativamente, pela redução do valor fixado a título de indenização.

Insurge-se contra a condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé, argumentando, ainda, que a repetição de indébito somente é devida quando o valor cobrado e pago foi indevido, o que não ocorreu.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 58073470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Embora o banco apelante tenha suscitado sua ilegitimidade, para figurar no polo passivo, no mérito das razões recursais, trata-se, na verdade, de matéria preliminar, razão pela qual será assim analisada.

A preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo banco apelante, não merece acolhida.

Consoante de verifica dos autos, contrato em discussão foi celebrado exatamente com a instituição financeira requerida, ora apelante, qual seja o
Banco BMG S.A.
, consoante de observa claramente do documento acostado às fls. 87/91 (id. 58059984), e não com o
Banco Itaú BMG Consignado
, como insistentemente afirma o recorrente.

Logo, não há que se cogitar da configuração da propalada ilegitimidade passiva.

Pelo exposto, REJEITO preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

No caso em apreço, a autora ingressou com esta ação em face do
Banco BMG S.A.
, alegando que é servidora pública e que foi surpreendida com descontos mensais em sua folha de pagamento, que tiveram início em março/2013, no importe de R$ 101,18 (cento e um reais e dezoito centavos), e que, a partir de abril/2013 a dezembro/2016, o valor foi elevado para R$ 343,10 (trezentos e quarenta e três reais e dez centavos), voltando ao patamar de R$ 101,18 (cento e um reais e dezoito centavos), a partir de janeiro/2017.

Disse que, ao buscar informações junto ao banco demandado, tomou conhecimento de que os descontos estavam relacionados a um contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 2.610,90 (dois mil seiscentos e dez reais e noventa centavos), que alega jamais ter celebrado, fato esse que, inclusive, segundo ela, pôde constatar pela assinatura, consignada na avença, a qual afirma não ser sua.

Por estas razões, pugnou pela procedência da ação, a fim de que a instituição financeira fosse condenada ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 17.665,46 (dezessete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), à repetição do indébito, em dobro, no importe de o valor de R$ 35.330,92 (trinta e cinco mil e trezentos e trinta reais e noventa e dois centavos), bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, a magistrada singular julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar

o banco requerido ao ressarcimento do valor pago indevidamente, no importe de R$ 17.665,46 (dezessete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o banco/requerido não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com a autora.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou o desconto realizado pelo banco/requerido em sua folha de pagamento, sustentado a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto empréstimo, o que inocorreu.

Ou seja, o réu não comprovou que o autor tenha realizado a celebração contrato de empréstimo originador do débito cobrado.

Aliás, em sua peça defensiva, o banco sequer se dignou a sustentar a existência da relação jurídica questionada, resumindo-se a alegar, além de sua ilegitimidade passiva, a ausência de responsabilidade sobre os danos experimentados pela autora, que atribuiu a culpa de terceiros.

Asseverou ainda, o não cabimento da indenização por danos morais, ao argumento de que os fatos narrados não teriam o condão de comprovar lesão aos direitos da personalidade da autora.

Foram somente esses os argumentos lançados em sua defesa.

Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento inexistência da contratação, conforme sustentado na peça autoral.

Assim, devidamente evidenciada a ocorrência da fraude na contratação dos empréstimos, é necessário avaliar a existência (ou não) de responsabilidade do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui entendimento pacificado no sentido de que, se o evento lesivo decorrer de fraude praticada por terceiro,
“não é possível retirar do fornecedor sua responsabilidade porque, a fim de evitar dano a terceiro na entabulação de negócios, é de incumbência dele averiguar a idoneidade dos documentos apresentados”
(AgRg no AREsp 658346/RS, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Nesse contexto, atribuído o papel de fornecedor ao apelante (CDC, art. 3o), a sua responsabilidade perante a fraude perpetrada por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois incumbia a ele se cercar de todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à terceiro.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "QUANTUM" RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83/STJ. PRECEDENTES 1. A responsabilidade da empresa comercial é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois vendeu por meio de cartão de crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes(...)
(AgRg no AREsp 554558/SP, STJ – Terceira Turma, Rel. Min, Moura Ribeiro, j. 18/09/2014, DJe 26/09/2014)

E ainda:

“Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço”.
(TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

Assim, sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar o desconto indevido na folha de pagamento da autora, é devido o arbitramento de indenização, porquanto ele ficou, ainda que por curto espaço de tempo, desprovido de sua verba salarial; ou seja, ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e o de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO BANCÁRIO – CORRENTISTA EM DÉBITO – DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE – VERBA SALARIAL – CARÁTER ALIMENTAR – DESCONTO LIMITADO A 30% – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇAÕ EXPRESSA PARA DESCONTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O desconto em conta corrente de valores, para ser lícito, exige expressa e específica autorização do devedor. Caso em que a instituição financeira, conquanto credora de dívida líquida, certa e exigível, não tem qualquer autorização para desconto direto na conta corrente da parte autora. Conduta que agride o princípio da inviolabilidade do salário e faz tábua rasa da regra proibitiva do art. 649, IV, do CPC, arvorando-se a Instituição Financeira à prerrogativa da auto-tutela. 2
. Danos morais in re ipsa, que se evidenciam pelas próprias circunstâncias do fato (restou a parte autora desprovida de seu salário naquele mês, com presumível sentimento de angústia), dispensando a comprovação da extensão dos prejuízos.
3. Arbitramento da verba reparatória que deve considerar a gravidade da conduta do banco, as consequências do ato lesivo, o montante discutido, mas também a circunstância de que o mutuário deve as parcelas discutidas.
(Ap 132572/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011). 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo.
3. O valor indenizatório deve apresentar caráter punitivo e pedagógico, e que este fim só será atingido se o valor for fixado em patamar suficiente para sancionar a conduta ilícita e desestimular a reincidência do ofensor, sem, contudo, justificar o enriquecimento ilícito da vítima. Considera-se, neste ponto, a gravidade de conduta lesiva e a extensão do dano causado.
(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a responsabilidade civil do banco, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo o requerido objetivamente pelos danos causados ao autor, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

No que pertine ao “quantum” indenizatório, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.
(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 6.000,00) não se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados, deve ser mantido, em respeito ao Princípio do “Non Reformatio in Pejus”, já que a parte autora não interpôs recurso.

Todavia, merece reparos a sentença, quando determina devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento da autora, uma vez que não ficou comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso. 2.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé. 3. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A revisão do entendimento do tribunal de origem acerca da não configuração do dano moral demanda o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial (Súmula no 7/STJ). 3.
A restituição do indébito deve se dar de forma simples quando não configurada a má-fé
. Conclusão que não pode ser revista, nesta Corte, ante o teor da Súmula no 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 737072/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a ma-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Sendo o inconformismo excepcional inadmitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018)

Como se vê, acolher a súplica recursal merece acolhida parcial.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo e reformo a sentença impugnada, apenas para determinar que a repetição do indébito seja realizada de forma simples, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020